Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-48.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. COMODATO VERBAL. DOAÇÃO. REAFIRMAÇÃO. DISTRATO. IRREGULARIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO.

1. O beneficiário de programa habitacional do Governo do Distrito Federal que firma contrato de comodato verbal com a parte ré confirma a regularidade da posse, o que se reafirma com a "doação" dos direitos e a realização de distrato formalizado com quem não reside mais no imóvel, instrumento desconhecido pela parte até a citação no presente feito, circunstâncias que demonstram a ausência de esbulho a fundamentar o pedido reintegratório.

2. Age com má-fé a parte autora que, a partir dos próprios documentos acostados à inicial, litiga em face de fato incontroverso, qual seja, a regularidade da posse exercida pela parte contrária, o que atrai a aplicação da hipótese previsto no art. 80, I, do CPC.

3. Negou-se provimento ao recurso.